Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Recurso inominado. Fornecimento de medicamento. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Transgênero. Princípio da dignidade humana. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o Recorrente forneça ao Autor o medicamento Undecilato de Testosterona 250mg, conforme prescrição médica, pelo período de dois anos, a contar do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e se o Distrito Federal possui responsabilidade pelo fornecimento do medicamento requerido, na forma do Tema 793 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do Tema 793 do STF, em decorrência da competência comum nas demandas prestacionais na área da saúde, os entes da federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, observados os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, sendo competência da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, assim como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.
4. O STF, ao proferir liminar no julgamento do Tema 1234, estabeleceu em seu item I, que nas demandas que versem sobre medicamento padronizado, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no SUS. Na hipótese, o medicamento encontra-se padronizado pelo SUS, é registrado na ANVISA, além de ser indicado para o tratamento do Autor.
5. A alegação de que o medicamento não é padronizado para o tratamento do Autor não se sustenta, pois na Portaria no 2.803/2013 do Ministério da Saúde há expressa menção do uso da testosterona para o processo transexualizador.
6. A Constituição Federal e os diplomas normativos internacionais, notadamente os Princípios de Yogyakarta, protegem e asseguram os direitos humanos à orientação sexual e identidade de gênero como decorrência do princípio da dignidade humana.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal; Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).[i]

Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 1o, III; 2o; 6o; 23, II; 109, I; 196; 197; 198, I e II e § 2o; e 204; Princípios de Yogyakarta (https://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 9/11/2020 (Tema 500); STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16/4/2020 (Tema 793); STF, RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/04/2023.